Tribunal: TJMT
Processo: 1015055-54.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015055-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), RONALDO RODRIGUES - CPF: 000.374.321-76 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.

II - Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por RONALDO RODRIGUES contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1015055-54.2024.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL” de nº 1000090-31.2021.8.11.0015 onde litiga com COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA; e tramita perante a Vara Única da Comarca de Porto Esperidião - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 221289655 negou provimento ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 226808691 que seja acolhido o presente agravo interno para reformar a decisão recorrida para que seja deferido o benefício da Justiça gratuita considerando-se a declaração de hipossuficiência colacionadas nestes autos.

Contrarrazões sob ID. 232073650 suscitando violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Agravo de Instrumento interposto por RONALDO RODRIGUES, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural n. 1000967- 42.2023.8.11.0098, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Aduz em síntese que (i) o que importa para a justiça gratuita é a situação atual de quem a requer; (ii) a justiça gratuita não pressupõe estado de miserabilidade, mas sim impossibilidade, ainda que momentânea, de pagamento de custas sem prejuízo da renda familiar; (iii) está impossibilitado de pagar as custas processuais e demais despesas sem prejuízo do seu sustento; (iv) os débitos registrados em juízo em face do Agravante demonstram um total de R$ 462.997,70; (v) não declara imposto de renda por estar dentro do limite de renda estabelecido em norma federal; (vi) não possui imóveis em seu nome; (vii) a renda do autor é em média de R$ 2.227,97; (viii) impor ao Agravante que já está fragilizado pela dificuldade financeira ao pagamento de despesas a título de custas processuais é o mesmo que inviabilizar a ação, minando o seu direito fundamental de acesso ao judiciário.

Anota a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão de efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória. No mérito, pede pelo provimento do recurso para conceder a gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, determinar, provisoriamente, o seu recolhimento ao final pelo vencido.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

In casu, não obstante o Agravante informar que possui rendimento médio de R$ 2.227,97, o mesmo apresentou documentos que nada comprovam em relação a quem exerce ofício autônomo (pecuarista), elementos suficientes para afastar a presunção relativa supracitada, mormente se levarmos em consideração que possui propriedade rural localizada no Município de Porto Esperidião - MT, com cerca de 847.000,00 m2 ou 84,7 hectares. Verifica-se que o recorrente, apesar de experimentar dificuldades financeiras, deixou de comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, nem mesmo se dignou a apresentar comprovantes de endereço donde se possam extrair suas despesas regulares (conta de água, luz, etc.), deixando inclusive de informar quantas reses possui e comercializa em sua propriedade.

Aliás, o extrato bancário aportado nestes autos se circunscreveu a pequeno período de utilização da conta corrente (08/01/2024 a 13/03/2024), aliado ao fato de que existe recebimento de ao menos, dois valores de valor considerável (R$ 2.089,43 e 2.021,57), recebido de fornecedor, elementos que reforçam a negativa do benefício.

Na verdade, a leitura do conjunto fático-probatório indica fortes elementos de que o Agravante possui capacidade financeira suficiente para custear as despesas processuais sem prejuízo próprio, inclusive o recolhimento do preparo não tem o condão de lhe causará dano.”

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgado:

“Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)

Cumpre salientar que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural presume-se verdadeira, consoante estabelecido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 99, § 3º.

Referida disposição comporta exceção, especialmente quando o julgador for capaz de identificar, de plano, indícios de que o postulante tem capacidade econômica para arcar com os ônus processuais sem implicar em prejuízo próprio ou de sua família (artigo 99, § 7º, do CPC).

A respeito, Nelson Nery Júnior já destacava que:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

In casu, não obstante o Agravante informar que possui rendimento médio de R$ 2.227,97, o mesmo apresentou documentos que nada comprovam em relação a quem exerce ofício autônomo (pecuarista), elementos suficientes para afastar a presunção relativa supracitada, mormente se levarmos em consideração que possui propriedade rural localizada no Município de Porto Esperidião - MT, com cerca de 847.000,00 m2 ou 84,7 hectares. Verifica-se que o recorrente, apesar de experimentar dificuldades financeiras, deixou de comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, nem mesmo se dignou a apresentar comprovantes de endereço donde se possam extrair suas despesas regulares (conta de água, luz, etc.), deixando inclusive de informar quantas reses possui e comercializa em sua propriedade.

Aliás, o extrato bancário aportado nestes autos se circunscreveu a pequeno período de utilização da conta corrente (08/01/2024 a 13/03/2024), aliado ao fato de que existe recebimento de ao menos, dois valores de valor considerável (R$ 2.089,43 e 2.021,57), recebido de fornecedor, elementos que reforçam a negativa do benefício.

Na verdade, a leitura do conjunto fático-probatório indica fortes elementos de que o Agravante possui capacidade financeira suficiente para custear as despesas processuais sem prejuízo próprio, inclusive o recolhimento do preparo não tem o condão de lhe causará dano.

A propósito do assunto, colaciona-se a jurisprudência do colendo Superior tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CPC/1973. VIGÊNCIA. CPC/2015. APLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. 4. É inviável, em recurso especial, rever o entendimento do tribunal de origem que afastou a presunção de veracidade da declaração de pobreza e fundamentadamente indeferiu o pedido de justiça gratuita em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 888.477/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 3. Ademais, para se chegar à conclusão de que a prova, cuja produção foi requerida pela parte, é ou não indispensável à solução da controvérsia, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, conforme o enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)

Destarte, na hipótese, a concessão do beneplácito seria justificável mediante demonstração da condição de situação econômica deficitária das partes; todavia, inexistente nos presentes autos.

Na hipótese, como dito, o apelante manteve-se no campo das meras ilações, pois deixou de demonstrar a sua impossibilidade financeira, afigurando-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documento que dê suporte ao pedido.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei nº 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Como há dúvidas sobre a veracidade das alegações da parte apelante, não há como conceder-lhe o benefício da gratuidade da justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA À EMBARGANTE – DÚVIDA ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TAL CONDIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE MERAMENTE JURIS TANTUM – POSSIBILIDADE DE DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO CONDUTOR DO FEITO – COMPROVANTES DE RENDIMENTOS A SEREM CARREADOS AO INSTRUMENTO – DOCUMENTOS SONEGADOS – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. – Conquanto baste, em princípio, a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária, certo é que essa declaração constitui presunção juris tantum de que o interessado é, de fato, hipossuficiente. - Em havendo dúvida fundada quanto à veracidade da alegada situação de pobreza em virtude do alto valor do contrato exequendo, ao fato de o pretendente ao benefício ter ofertado 125 (cento e vinte e cinco) reses em garantia do negócio, bem como à constituição de advogado particular para patrocinar sua causa, incumbe ao interessado apresentar as provas necessárias à verificação de sua incapacidade financeira, em especial comprovantes de rendimentos. Ausente tal comprovação, mantém-se o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.” (TJMT - RAI nº 131616/2013, Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara Cível, J. 30/04/2014)

Aliás, só existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5º, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-lo com a gratuidade pretendida.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o agravante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular.

Dessa feita, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Pelos mesmos fundamentos pelo qual rejeitado o pedido da gratuidade da justiça, o pagamento das custas ao final da ação não deve ser concedido, vez que não restou comprovada a incapacidade financeira indicada.

Destarte, a manutenção do indeferimento da justiça gratuita pleiteada é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024